Tribunal: STF
Processo: RHC 267975
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO  306, § 1º, I, E § 2º, DA LEI Nº 9.503/1997. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
 
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº  1.020.990,  in verbis:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES CONTRÁRIOS NÃO ENFRENTADOS. ART. 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
3. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada o motivo central que impediu o conhecimento do pedido, limitando-se a reiterar as alegações de mérito sobre reformatio in pejus , sem demonstrar a inadequação da via eleita ou a impossibilidade de utilização de recurso próprio. 
4. Ademais, o agravo regimental não impugnou especificamente os precedentes citados na decisão agravada que tratam da aplicação do art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro e da possibilidade de correção de ofício da modalidade de pena restritiva de direitos em crimes de trânsito, especialmente o AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.111.236/MG e o AgRg no HC n. 663.773/SC. 
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática impossibilita o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicáveis por analogia ao processo penal. 
6. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que o Tribunal de origem adequou a pena restritiva de direitos à legislação especial (art. 312-A do CTB), mantendo a substituição da pena privativa de liberdade, em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 
7. Agravo regimental não conhecido.”
 
Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, I, e § 2º, da Lei nº 9.503/1997.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e, de ofício, procedeu à “substituição da prestação pecuniária pela prestação de serviços à comunidade, em conformidade com a norma legal aplicável à espécie”.
O habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ocorrência de reformatio in pejus. 
Argumenta que “a substituição da pena no caso em exame promove uma alteração qualitativa da pena. Embora ambas as penas sejam restritivas de direitos, a prestação de serviços à comunidade, da forma como foi imposta, é considerada mais gravosa e onerosa para o réu do que a simples prestação pecuniária”. Defende que “ao readequar a pena de prestação pecuniária para prestação de serviços à comunidade, em sede de recurso exclusivo da defesa, o Tribunal local violou de forma expressa o princípio da não surpresa, corolário do devido processo legal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Pelo exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, a fim de se conceder a ordem de Habeas Corpus para restabelecer a condenação de primeiro grau, no que concerne à modalidade de pena restritiva de direito adotada na origem (prestação pecuniária e não serviço à comunidade) – com reconhecimento de reformatio in pejus.”
 
A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REFORMATIO IN PEJUS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário contra acórdão que manteve a adequação, de ofício, da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária para prestação de serviços à comunidade em condenação por embriaguez ao volante. O recorrente alega a ocorrência de reformatio in pejus por se tratar de recurso exclusivo da defesa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a adequação da modalidade de pena restritiva de direitos às regras específicas do art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, realizada em recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. Não configura reformatio in pejus a alteração da modalidade da pena restritiva de direitos para atender ao mandamento cogente do art. 312-A do CTB, em estrita observância ao princípio da especialidade. 
4. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a adequar a modalidade da pena à disciplina legal aplicável sem que isso importe em agravamento da situação jurídica, desde que mantido o quantum da reprimenda. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pelo desprovimento do recurso ordinário. Tese da manifestação: “1. A adequação da pena restritiva de direitos às previsões específicas da legislação especial de trânsito não configura reformatio in pejus. 2. A definição da modalidade de pena restritiva de direitos é ato discricionário do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à escolha da sanção substitutiva.””

É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 86-90):
‘O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração." 
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 
De fato, não há falar em reformatio in pejus, tendo em vista que o Tribunal de origem manteve a substituição da pena privativa de liberdade, justificando a necessidade de adequação da modalidade em razão da previsão específica contida na legislação especial (art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro).’
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam adequadamente contra os motivos centrais de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. 
Com efeito, a parte agravante não enfrentou o fundamento basilar do não conhecimento do writ, qual seja, a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Não demonstrou a agravante qual seria o recurso cabível que estaria sendo preterido, tampouco argumentou sobre a tempestividade ou disponibilidade de outras vias recursais adequadas. Limitou-se a invocar genericamente o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal para pleitear a concessão da ordem de ofício, sem impugnar diretamente a fundamentação que impediu o conhecimento do habeas corpus. 
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
Nesse sentido:
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
Embora a defesa tenha trazido precedente favorável (HC n. 428.733 /MG) e invocado jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre reformatio in pejus qualitativa, deixou de enfrentar especificamente os precedentes contrários citados na decisão agravada, mormente aqueles que tratam da aplicação do art. 312 -A do Código de Trânsito Brasileiro e da possibilidade de adequação de ofício da modalidade de pena restritiva de direitos em crimes de trânsito. 
O AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.111.236/MG estabeleceu expressamente que (fl. 89):
[...]
A defesa não demonstrou por que o caso concreto deveria se distinguir desses precedentes específicos, nem apresentou fundamentação apta a afastar a incidência do art. 312-A do CTB, que dispõe expressamente sobre a modalidade de pena restritiva de direitos aplicável aos crimes de trânsito.
De fato, não há falar em reformatio in pejus, tendo em vista que o Tribunal de origem manteve a substituição da pena privativa de liberdade, justificando a necessidade de adequação da modalidade em razão da previsão específica contida na legislação especial (art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro). 
No mesmo sentido:
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”
 
Deveras, o Tribunal a quo consignou que “não há falar em reformatio in pejus, tendo em vista que o Tribunal de origem manteve a substituição da pena privativa de liberdade, justificando a necessidade de adequação da modalidade em razão da previsão específica contida na legislação especial”. Com efeito, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL PROCESSUAL. ARTES. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. (RHC 260.625-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2025)

Demais disso, cumpre destacar a amplitude a que se sujeita o efeito devolutivo dos recursos na seara penal. Nessa linha, mutatis mutandis:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Apelação. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Efeito devolutivo do recurso da acusação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a questão relativa à dosimetria da pena configura ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao Tribunal ad quem (RHC nº 122.178/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14). 4. Na espécie, limitou-se o tribunal local, com estrita aderência ao recurso da acusação, a indicar os elementos que, a seu ver, melhor densificavam os vetores negativos considerados pela sentença na fixação da pena-base e que tornavam mais censurável a conduta do agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12. 2. As circunstâncias judiciais quando desfavoráveis revelam a inviabilidade da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes: RHC 112.875, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12 e HC 103.824, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 05.11.10. 3. In casu, a) o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (oito vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em razão de ter forjado pedidos de produtos farmacêuticos, simulando vendas de mercadorias em nome de diversas empresas, em seguida as retirava e as repassava a terceiros, sem nada repassar à empresa-vítima. b) O Juízo de primeiro grau na sentença condenatória fixou o regime inicial fechado e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes do recorrente. c) O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença destacando que o recorrente não faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva por não preencher os requisitos legais e por não se mostrar socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal, pois além de possuir maus antecedentes era reincidente específico. d) Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, “não há se falar em reformatio in pejus, pois, ainda que se retirasse o argumento da reincidência específica, o benefício continuaria sendo inviável em razão dos maus antecedentes”. 4. No caso sub examine, apesar do acusado possuir maus antecedentes, o regime semiaberto mostra-se adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a pena aplicada – 1 (um) ano e 9 (nove) meses – e o fato do crime praticado (estelionato) não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal. (…) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não abordados na irresignação (…). Portanto, a alteração do fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena”. (RHC 118.658, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/6/2014)

Nesse contexto, inexistindo o recrudescimento da pena pelas instâncias precedentes, não há que se falar em reformatio in pejus, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REMANEJAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante aponta ocorrência de reformatio in pejus. Postula o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e a fixação da pena-base no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o remanejamento de circunstância, em grau recursal, já reconhecida na sentença condenatória no âmbito da primeira fase da dosimetria caracteriza reformatio in pejus . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O remanejamento de fundamentos na dosimetria da pena, sem agravamento da pena anteriormente fixada, não configura reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (HC 178.655, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/10/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes. 5. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 239.099-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/8/2024)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente